Tribunal: TJES
Processo: 5015996-78.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015996-78.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AURIO DO CARMO SOARES
RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO INDEVIDA DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE ILICITUDE – COMUNICAÇÃO PRÉVIA DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME:

01. Recurso Inominado objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e restabelecimento de limites de crédito, sob alegação de redução unilateral pelo banco. A sentença reconheceu que os limites foram majorados ao longo do tempo e que houve comunicação prévia da alteração.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

02. Discute-se se houve conduta ilícita da instituição financeira ao alterar os limites do cartão de crédito do consumidor, especialmente o limite de saque, e se essa conduta ensejaria reparação por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

03. O conjunto probatório demonstra que os limites do cartão foram aumentados progressivamente, não havendo prova de redução arbitrária.

04. Ainda que o limite de parcelamento não conste nas faturas mais recentes, não há demonstração de prejuízo. 05. A jurisprudência admite a alteração de limites desde que haja comunicação prévia, o que ocorreu no caso concreto, conforme reconhecido pelo próprio recorrente.

06. Ausente prova de ilicitude, dano ou nexo causal, afasta-se o dever de indenizar.

IV – DISPOSITIVO E TESE:

07. Recurso Inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A alteração de limite de cartão de crédito é válida quando comunicada previamente ao consumidor. 2. A mera insatisfação subjetiva ou desconforto não caracteriza dano moral indenizável. 3. Inexistindo prova de ato ilícito, dano e nexo causal, não há que se falar em responsabilidade civil.".

_______

Jurisprudência citada relevante
: TJSP; AC 1168549-10.2024.8.26.0100; São Paulo; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira; Julg. 08/05/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5015996-78.2024.8.08.0012

RECORRENTE: AURIO DO CARMO SOARES.

RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO INDEVIDA DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE ILICITUDE – COMUNICAÇÃO PRÉVIA DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME:

01. Recurso Inominado objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e restabelecimento de limites de crédito, sob alegação de redução unilateral pelo banco. A sentença reconheceu que os limites foram majorados ao longo do tempo e que houve comunicação prévia da alteração.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

02. Discute-se se houve conduta ilícita da instituição financeira ao alterar os limites do cartão de crédito do consumidor, especialmente o limite de saque, e se essa conduta ensejaria reparação por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

03. O conjunto probatório demonstra que os limites do cartão foram aumentados progressivamente, não havendo prova de redução arbitrária.

04. Ainda que o limite de parcelamento não conste nas faturas mais recentes, não há demonstração de prejuízo. 05. A jurisprudência admite a alteração de limites desde que haja comunicação prévia, o que ocorreu no caso concreto, conforme reconhecido pelo próprio recorrente.

06. Ausente prova de ilicitude, dano ou nexo causal, afasta-se o dever de indenizar.

IV – DISPOSITIVO E TESE:

07. Recurso Inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A alteração de limite de cartão de crédito é válida quando comunicada previamente ao consumidor. 2. A mera insatisfação subjetiva ou desconforto não caracteriza dano moral indenizável. 3. Inexistindo prova de ato ilícito, dano e nexo causal, não há que se falar em responsabilidade civil.".

_______

Jurisprudência citada relevante
: TJSP; AC 1168549-10.2024.8.26.0100; São Paulo; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira; Julg. 08/05/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por AURIO DO CARMO SOARES contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em face do BANCO BRADESCARD S.A., em ação na qual o autor alegava redução unilateral de limites de crédito e saque em seu cartão de crédito, pleiteando, com isso, o restabelecimento dos limites anteriores e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença recorrida concluiu pela improcedência dos pedidos, sob o fundamento de que não houve redução dos limites, mas sim majoração, conforme os documentos acostados aos autos, especialmente as faturas do cartão de crédito.

Em sede recursal, o autor sustenta que houve, sim, redução significativa do limite de saque, que teria sido zerado em determinado período, o que configuraria falha na prestação do serviço e violação ao princípio da boa-fé objetiva. Argumenta, ainda, que não foi devidamente comunicado sobre tal alteração e que os documentos juntados comprovariam a oscilação dos limites, suficientes à demonstração do fato constitutivo de seu direito.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido, requerendo a manutenção da sentença, alegando ausência de ilícito, inexistência de prova mínima dos fatos alegados pelo autor, e reafirmando que houve aumento dos limites de crédito, conforme se verifica das próprias faturas juntadas.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Defiro a gratuidade de justiça ao Recorrente, haja vista que demonstrada sua hipossuficiência financeiras, nos termos da legislação processual civil vigente.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Trata-se de relação jurídica decorrente de contrato de cartão de crédito, firmado entre a parte autora e a instituição financeira ré, caracterizada como relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, aplicam-se ao caso as disposições do CDC, que norteiam a interpretação e a execução do contrato com base nos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da vulnerabilidade do consumidor.

No presente feito, a parte autora sustenta que teria sido surpreendida com a redução arbitrária de limites do cartão de crédito, especialmente no tocante ao limite disponível para saques, o que, a seu ver, configuraria falha na prestação de serviço, autorizando indenização por danos morais.

Entretanto, ao analisar os documentos constantes nos autos — em especial as faturas de cartão de crédito dos anos de 2018, 2019, 2023 e 2024 — verifica-se que não houve redução de limites, mas sim sua progressiva elevação ao longo do tempo. Os dados extraídos das referidas faturas evidenciam o seguinte:

Em 2018: limite de compras de R$ 352, saques de R$ 70 e parcelamento de R$ 1.672;

Em 2019: limite de compras de R$ 422, saques de R$ 84 e parcelamento de R$ 2.004;

Em 2023 e 2024: limite de compras de R$ 1.295 e saques de R$ 259 (não há menção ao limite de parcelamento).

Conforme se extrai dessa evolução, os limites de compras e saques foram majorados, não havendo qualquer redução arbitrária ou sem justificativa por parte da instituição ré. Ainda que o limite para parcelamento não conste nas faturas mais recentes, tal fato, por si só, não evidencia redução ou supressão indevida, podendo decorrer de alterações contratuais lícitas ou reestruturação interna das modalidades de crédito oferecidas pelo banco.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência dos tribunais pátrios admite a alteração dos limites de crédito pelas instituições financeiras, desde que observados os princípios da boa-fé e do dever de informação. Tais alterações, quando baseadas em critérios objetivos, como análise de risco, inadimplemento, ou revisão periódica do perfil do cliente, não configuram conduta ilícita.

De todo modo, a jurisprudência tem consolidado o entendimento de que, na hipótese de redução do limite do cartão de crédito, faz-se necessário que a instituição financeira realize a comunicação prévia ao consumidor, permitindo-lhe o conhecimento e eventual reorganização de seu planejamento financeiro:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
REDUÇÃO DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO PELO BANCO RÉU. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. Requerido comprovou que noticiou previamente o titular do cartão acerca da redução do limite. Atendimento do disposto no artigo 10, da resolução nº 96, do Banco Central do Brasil. Danos morais não configurados. Sentença mantida. RATIFICAÇÃO DO JULGADO. Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário. Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP. Aplicabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1168549-10.2024.8.26.0100; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/05/2025; Data de Registro: 08/05/2025) (TJSP; AC 1168549-10.2024.8.26.0100; São Paulo; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira; Julg. 08/05/2025). (Grifo nosso).

No caso dos autos, o próprio Recorrente reconhece, no corpo do recurso, que foi notificado previamente pela instituição financeira a respeito da alteração do limite para saque, o que afasta qualquer alegação de surpresa ou violação ao dever de informação. Tal circunstância, por si só, afasta a ilicitude da conduta do banco e reforça a regularidade da revisão contratual promovida.

Além disso, não há qualquer indício de negativação, recusa de operação essencial ou dano efetivo à esfera moral do consumidor, o que afasta a pretensão indenizatória. É imprescindível lembrar que o mero aborrecimento ou insatisfação subjetiva não gera dever de indenizar, exigindo-se a comprovação do dano efetivo, nos termos da jurisprudência consolidada.

Por fim, a parte autora não demonstrou fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), pois não apresentou qualquer prova de que o limite anteriormente contratado teria sido reduzido de forma indevida ou que tal fato tenha causado abalo moral indenizável.

Dessa forma, inexistindo ato ilícito, dano ou nexo causal, não se configura o dever de indenizar.

DISPOSITIVO

I
STO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, porém sua exigibilidade está suspensa por força do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)